Tribunal: STF
Processo: ARE 1415297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 7ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE, POR MAIORIA, MANTEVE A CONDENAÇÃO DO ACUSADO DOUGLAS PEREZ DE PAULA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO, DANDO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA TÊ-LO COMO TAMBÉM INCURSO NO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, PROCEDENDO AO REAJUSTE DOSIMÉTRICO TOTAL. RECURSO MANEJADO COM FULCRO NAS RAZÕES ENCETADAS PELO VOTO VENCIDO NO SENTIDO DE QUE AS PROVAS RESTARAM MACULADAS PELA VIOLAÇÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR E POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR QUE NÃO DECORRE DE INGERÊNCIA ARBITRÁRIA. RÉU CONFESSO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, ASSUMINDO POSIÇÃO REMUNERADA NA HIERARQUIA CRIMINOSA PARA REPASSE DE DINHEIRO ORIUNDO DO TRÁFICO A FAMÍLIAS DE PRESOS, PARA TANTO RECEBENDO QUANTIA PECUNIÁRIA MENSAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS POLICIAIS INGRESSARAM NO DOMICÍLIO SOB FRANQUIA DO MORADOR QUE NÃO RESTOU ELIDIDA PELA DEFESA QUANDO POSSÍVEL FAZÊ-LO, VINDO O FLAGRANTE A RESTAR JUSTIFICADO, INCLUSIVE COM A CONFISSÃO DO RÉU QUANTO À PRATICA DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. CORRUPÇÃO ATIVA QUE, DE FATO, NÃO TEVE SUA AUTORIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA POR PROVA JUDICIALIZADA EM JUÍZO, DADO O PREJUÍZO DA PROVA PERICIAL NO QUE DIZ RESPEITO AO ENCAMINHAMENTO DE MENSAGENS ATRAVÉS DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DO ACUSADO E EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO NO SENTIDO DE QUE O CAPITÃO DA OPERAÇÃO TERIA SIDO A PESSOA A SOLICITAR TAL VERBA. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DO VOTO VENCIDO QUE SE IMPÕE TÃO SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DO ARTIGO 333 DO CP, PARA ABSOLVER O RÉU NA FORMA DO ARTIGO 386, VII DO CPP. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente